Tribunal: TJDFT
Processo: 0719915-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O vício de omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, bastando que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão.
2. O vício de contradição apto a abrir a via dos embargos de declaração deve ser compreendido como aquele interno ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado
3. Os pontos devolvidos a esta instância foram abordados, debatidos e julgados pelos Desembargadores deste órgão, ocorrendo, em verdade, uma conclusão contrária aos interesses da embargante, o que não autoriza a sua rediscussão por esta via recursal.
4. Recurso conhecido e improvido.